Tribunal: STF
Processo: Pet 7069
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Se já iniciado o julgamento nesta Suprema Corte, a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a competência para outra instância enquanto não concluído o julgamento. Encerrado o julgamento do agravo regimental, remetam-se os autos ao juízo federal de primeira instância.



    4. Embargos de declaração rejeitados. Dado seu caráter meramente protelatório, uma vez publicado o acórdão, remetam-se imediatamente os autos à Justiça Federal de São Paulo.